Tribunal: TJDFT
Processo: 0713837-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713837-46.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DALLY MULTIMARCAS EIRELI, JOSELIA MARIA PEREIRA DE ABREU RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor bem como, no caso, de proventos de aposentadoria, para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a absoluta impenhorabilidade dos proventos sobre os quais recaiu a constrição, especialmente porque essenciais para sua subsistência e de sua família. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID. 40990512). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso, porque a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Na hipótese dos autos, extrai-se do conjunto probatório que a dívida executada perfazia, em 14/3/2022, o montante de R$ 362.853,86 (trezentos e sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos) (ID 118208010, na origem). Quanto à capacidade financeira da parte Agravada, verifica-se que o devedor Manoel Higino de Abreu percebe mensalmente proventos de aposentadoria no valor líquido de R$ 2.666,20 (dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) (ID 120817444, na origem) e a devedora Lillian Haina Pereira de Abreu recebe mensalmente, a título de salário, a quantia de R$ 4.042,40 (quatro mil, quarenta e dois reais e quarenta centavos) (ID 119702880, na origem). Registre-se quer os Agravados apenas defenderam a impenhorabilidade absoluta das verbas recebidas, não trazendo aos autos indicação de seus gastos mensais recorrentes, de comprometimento expressivo de sua renda ou outros elementos que permitam perquirir sobre sua dinâmica familiar. No mesmo sentido, não foram elucidadas quais seriam as despesas assumidas pelos Recorridos e que os impediriam de arcar com o pagamento da dívida” (ID. 38346231). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o entendimento colegiado no sentido de que é possível a penhora de salário, mesmo em casos em que o valor executado não tenha natureza alimentar, encontra-se em harmonia com a jurisprudencial que promana da Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DE RELATOR. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. REGRA GERAL. EXCEPCIONAL AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes para a solução do litígio. 2. "Ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015" (ARESP 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13/05/2019). 3. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir o óbice da Súmula 282 do STF. 3. Nos termos dos arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015, salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, proteção unicamente afastada em se tratando de satisfação de dívida de natureza alimentar. 4. A verificação da excepcional possibilidade de afastamento da impenhorabilidade de remuneração, à luz do entendimento firmado no EREsp 1.582.475/MG “quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”, além de não debatida no aresto hostilizado, demandaria incursão no substrato fático da demanda no caso dos autos. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.948.688/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 10/5/2022.) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada que subscreve as contrarrazões recursais, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029